Tribunal: TJMT
Processo: 1025765-32.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025765-32.2021.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: WESLLEN FABIANO BORGES DE AMORIM
RECORRIDO: REJANE ALVES DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENARIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Wesllen contra decisão monocrática que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial. O recorrente alega nulidade de citação e requer a reforma da decisão. A parte recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão e pleiteando a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de interposição de Recurso Inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade no âmbito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, uma vez que não extingue o processo, mas apenas resolve um incidente.
No âmbito dos Juizados Especiais, conforme o artigo 41 da Lei no 9.099/95, só é cabível recurso inominado contra sentenças, sendo vedado o manejo de recurso contra decisões interlocutórias, salvo hipóteses excepcionais não aplicáveis ao caso.
A utilização de Recurso Inominado como sucedâneo de Agravo de Instrumento é incompatível com o sistema recursal previsto na Lei no 9.099/95, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e o Enunciado no 15 do FONAJE.
A aplicação subsidiária do CPC no âmbito dos Juizados Especiais está limitada pela ausência de previsão legal específica para interposição de recurso contra decisões interlocutórias no rito sumaríssimo.
O não conhecimento do recurso enseja a aplicação do Enunciado no 122 do FONAJE, que admite a condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe Recurso Inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e, como tal, não desafia recurso no sistema da Lei no 9.099/95".
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 41 e 55; Enunciados no 15 e 122 do FONAJE.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014514-44.2022.8.11.0015, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 30/09/2024, DJE 04/10/2024; TJMT, N.U 1000176-56.2023.8.11.0039, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 30/07/2024, DJE 31/07/2024; TJMT, N.U 1000255-93.2020.8.11.0086, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 08/07/2024, DJE 12/07/2024; TJMT, N.U 1019266-66.2020.8.11.0003, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29/09/2022, DJE 30/09/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025765-32.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REJANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 570.680.381-15 (RECORRIDO), WESLLEN FABIANO BORGES AMORIM - CPF: 904.440.601-97 (RECORRENTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024